Tribunal: TJSP
Processo: 1000810-33.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO EM TERRENO DA SABESP. ADUTORA RIO CLARO. RECURSO DESPROVIDO. Recurso tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido inaugural voltado à reintegração de posse de área destinada à conservação e manutenção de adutora em favor da SABESP.
1. Cerceamento de defesa afastado. A legislação

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO EM TERRENO DA SABESP. ADUTORA RIO CLARO. RECURSO DESPROVIDO. Recurso tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido inaugural voltado à reintegração de posse de área destinada à conservação e manutenção de adutora em favor da SABESP.
1. Cerceamento de defesa afastado. A legislação processual de regência conferiu ao magistrado a discricionariedade para sopesar caso a caso a necessidade, utilidade e oportunidade da produção de provas, dispensando-as quando desnecessárias ou protelatórias. Exegese dos arts. 355 e 370, CPC. Desnecessidade de colheita de prova testemunhal diante dos fundamentos técnicos da análise e da conclusão adotada. Prova pericial produzida por profissional técnico de confiança do juízo e equidistante das partes, com exame bastante das questões necessárias. Ausência de imparcialidade não configurada. Suficiência do laudo efetivamente resolvida na sentença.
2. Ocupação não autorizada de faixa de terra destinada à manutenção e expansão do sistema de distribuição de água e esgoto pela SABESP. Conquanto o domínio da área seja de sociedade de economia mista, a superfície em pauta é insuscetível de usucapião, tendo em vista ser afetada à prestação de serviço público. Ocupação de imóvel vocacionado ao serviço público que não se qualifica por posse, senão mera detenção, consoante pacificada jurisprudência deste TJSP e do STJ, cristalizada na Súmula 619 daquele tribunal superior. Esbulho caracterizado. Observação quanto ao risco a que estão expostos os próprios ocupantes das construções erigidas sobre a adutora, haja vista a impossibilidade de manutenção da referida tubulação pela SABESP. Tutela possessória que se impõe.
3. Situação jurídica a atrair, sem embargo, as cautelas preconizadas em sede da ADPF no 828, preservada a ressalva relativa às atividades administrativas preventivas e fiscalizatórias de novas ocupações. Reintegração de posse que se preserva, observados os parâmetros delineados pelo STF na ADPF no 828. Precedentes.
4. Desfecho de origem preservado. Recurso desprovido, com observação.